Tribunal: TJSP
Processo: 2214348-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução – Pedido formulado pelas embargantes, pessoas jurídicas – Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que as recorrentes não dispõem de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ – Benefício indeferido.
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução – Pedido formulado

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução – Pedido formulado pelas embargantes, pessoas jurídicas – Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que as recorrentes não dispõem de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ – Benefício indeferido.
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução – Pedido formulado pelos coembargantes pessoas físicas – Indeferimento – Coagravantes que não se enquadram na condição de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214348-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes DISTRIBUIDORA WM LTDA, GUILHERME RODRIGO
LOPES, APARECIDA HELENA AGOSTINHO CALÇA, ROBERTO
CALÇA, EDIVALDO LOPES e BG LOPES ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA., é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DANIELE LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214348-44.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43130
AGRV.No: 2214348-44.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTES. : Distribuidora WM e outros
AGDO. : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
Daniele
DECISÃO DO JUIZ: Rodolfo César Milano
JUSTIÇA GRATUITA Embargos à execução
Pedido formulado pelas embargantes, pessoas
jurídicas Benefício que só pode ser deferido com a
comprovação contábil de que as recorrentes não
dispõem de meios para arcar com o custo do
processo
Inteligência do art. 99, § 3o, do
CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ Benefício
indeferido.
JUSTIÇA GRATUITA Embargos à execução
Pedido formulado pelos coembargantes pessoas
físicas Indeferimento Coagravantes que não se
enquadram na condição de miserabilidade jurídica
Benefício da gratuidade não é instrumento geral e
sim individual Benefício indeferido.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a
gratuidade processual aos embargantes-agravantes.
Sustentam os recorrentes que não dispõem de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado no efeito suspensivo, com resposta do
agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2.1. O novo CPC prevê expressamente a possibilidade de a
pessoa jurídica ser beneficiada pela gratuidade da justiça. Dispõe o art. 98 que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214348-44.2019.8.26.0000 -Voto no
3
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos aplica-se exclusivamente à pessoa natural, devendo a pessoa jurídica
comprovar a necessidade para que o benefício seja deferido (cf. art. 99, § 3o).
Neste sentido é a súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais”.
Não há nos autos, contudo, suporte probatório para o
deferimento do benefício.
Isto porque a existência de prejuízos (cf. fls. 90-137 e cf.
fls. 210-223), sem outros elementos informativos, não é suficiente para
caracterizar a precariedade de recursos que impeça as empresas embargantes
de arcarem com o pagamento das custas e das despesas processuais. Aliás, a
coagravante distribuidora WM Ltda. juntou aos autos a sua declaração de
faturamento de R$ 27.960.169,05 no período de junho de 2018 a maio de
2019 (cf. fl. 89), quantia esta que não condiz com a alegada hipossuficiência
financeira.
Além disso, os seus extratos apontam movimentações
financeiras incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica.
A coagravante BG Lopes Administração de Bens Ltda.
apresentou apenas o seu extrato bancário (cf. fls. 224-238) com intensa
movimentação financeira, também não condizente com a alegada
miserabilidade jurídica, sem quaisquer outros elementos aptos que pudessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214348-44.2019.8.26.0000 -Voto no
4
comprovar a alegada incapacidade de pagamento das custas e despesas do
processo.
Confira-se a respeito do tema a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“JUSTIÇA GRATUITA - Concessão dos benefícios da
justiça gratuita a pessoa jurídica - Ausência de prova suficiente quanto à
efetiva necessidade do benefício - Embora seja possível a assistência
judiciária gratuita às pessoas jurídicas, é necessário exame do caso
concreto - A concessão do benefício, nessas hipóteses, está condicionada à
prova inequívoca da insuficiência de recursos, o que, todavia, não restou
satisfatoriamente demonstrado nos autos - Descabimento da concessão do
benefício.” (cf. Apelação no 0070952-25.2005.8.26.0100, Rel. Des. Carlos
Nunes, sem ênfase no original).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA
COM FINS LUCRATIVOS. Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas
processuais. Insuficiência que não restou comprovada satisfatoriamente.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (cf. Agravo de Instrumento no
2137228-95.2014, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, sem ênfase no
original).
Não era mesmo o caso, portanto, de concessão da
gratuidade processual às empresas-agravantes.
2.2. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa, em
princípio, ser concedido à vista da simples alegação de insuficiência
financeira (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), por se tratar de presunção juris
tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-
RF 329/236), há nos autos indícios contrários à pretensão dos coagravantes
pessoas físicas.
Eles são todos empresários (cf. fls. 31, 49, 52, 55 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214348-44.2019.8.26.0000 -Voto no
5
autos de origem) e juntaram aos autos os seus extratos com movimentações
incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica, observando-se,
ademais, que nas declarações de imposto de renda do exercício de 2019
apresentadas por Roberto Calça e Aparecida Helena Agostinho Calça há
“bens e direitos” em montante que ultrapassa a soma de R$ 428.000,00
[Roberto Calça (cf. fls. 138-153)] e a quantia de R$ 628.000,00 [Aparecida
Helena Agostinho Calça (cf. fls. 154-164)].
Assim, ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, deve prevalecer o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento geral e
sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não seja
realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na legítima
pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos honorários do
seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal, cobra pela prestação
jurisdicional porque entende necessária e devida a contraprestação dos
jurisdicionados.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator